Tribunal: TJES
Processo: 0115831-81.2011.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Serviços Hospitalares; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0115831-81.2011.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: HOSPITAL MERIDIONAL S.A
APELADO: JULIANA BARBOSA DOS SANTOS
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Desª. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0115831-81.2011.8.08.0012

APELANTE: HOSPITAL MERIDIONAL S/A

APELADA: JULIANA BARBOSA DOS SANTOS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
HOSPITAL MERIDIONAL S/A
em face da sentença de fls. 4.658/4.662 e integrada às fls. 4.680/4.681, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, que, nos autos da
ação de indenização por danos materiais, morais, estéticos e lucros cessantes
contra si e
SÃO BERNARDO SAÚDE

ajuizada por
JULIANA BARBOSA DOS SANTOS,
julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

“Posto isto, diante da fundamentação supra,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido autoral para
CONDENAR
o requerido ao pagamento à requerente, os valores com as
despesas comprovadas às fls. 45/55 a título de danos materiais
; a importância de
R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), a título de reparação por danos morais e estéticos
, corrigida monetariamente da presente data (súmula 362 do STJ) e com juros da citação, nos termos do artigo 405, do Código Civil;
e ainda, o valor de 01 salário mínimo mensal a título de pensão vitalícia.

RESOLVO O MÉRITO
, o que faço com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Face a sucumbência,
CONDENO
o requerido ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação”.

Em suas razões recursais (fls. 4.686/4.745), o apelante, em síntese, sustenta que: (i) seja apreciado, preliminarmente, o recurso de agravo retido interposto na origem; (ii) teria sido cerceado o direito de defesa por ausência de intimação do assistente técnico em acompanhar a perícia técnica; (iii) o perito não teria comprovado a sua especialidade que o habilitasse a realizar a perícia, bem como não teria respondido aos quesitos apresentados pelo requerido no momento oportuno; (iv)
“não houve, portanto, qualquer conduta ilícita praticada pelos médicos da Apelante, que adotaram todas as médicas cabíveis e devidas para investigar o estado de saúde da autora e promover o seu pleno restabelecimento, não havendo qualquer comprovação nos autos capaz de atestar que as sequelas neurológicas na paciente foram decorrentes de erro no diagnóstico ou falha na prestação de serviços pelo Hospital Meridional”
.

Sustenta, ainda, a recorrente que: (v) não há que se falar em existência de conduta ilícita praticada pela equipe médica do recorrente nos atendimentos prestados à apelada quando foram adotados todos os procedimentos cabíveis e adequados ao seu quadro de saúde; (vi) o laudo pericial não esclareceu qual teria sido a conduta ilícita praticada pelo apelante; (vii) não há que se falar em danos morais e estéticos; (viii) no caso de manutenção do valor, seja reduzido o
quantum
arbitrado; (ix) não restaram comprovados os danos materiais; (x)
“não há comprovação nos autos de que a Autora teve prejuízo profissional, haja vista que não demonstrou que trabalhava ou desempenhava qualquer atividade que lhe gerava renda”
, devendo, portanto, ser excluída a condenação de pensão vitalícia; (xi) seja modificado o termo final da pensão mensal.

Por fim, requer, a (xii) inversão da condenação referente às verbas sucumbenciais ou a diminuição para 10% (dez por cento) sobre as parcelas vencidas e 12 (doze) parcelas posteriores à prolação da sentença; (xiii) incidência de juros a partir da condenação, com base no art. 407 do Código Civil; e (xiv) incidência de juros e correção monetária da pensão vitalícia a partir da data em que se tornaram devidas.

Contrarrazões apresentadas pela apelada às fls. 4.749/4.768, nas quais pugnam pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça no ID 2981635, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do apelo com a consequente manutenção da r. sentença objurgada.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 05 de agosto de 2022.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Convocada DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator. É como voto.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0115831-81.2011.8.08.0012

APELANTE: HOSPITAL MERIDIONAL S/A

APELADA: JULIANA BARBOSA DOS SANTOS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO – PRELIMINAR

AGRAVO RETIDO

Consoante relatado, o requerido
HOSPITAL MERIDIONAL S/A
em sede recursal, pugnou pela análise do agravo retido interposto em face da decisão saneadora acostada às fls. 4.442/4.443.

Para tanto, o agravante, em suas razões recursais (fls. 4.477/4.486) sustenta, em síntese, que a agravada, em sua peça inicial, não teria indicado a sua profissão, o que contrariava o art. 282 do CPC/73; a exordial não teria apresentada causa de pedir; inépcia do pedido de pensão mensal (dano material) e lucros cessantes; impossibilidade jurídica do pedido de danos morais e inépcia da exordial.

Em sede de contrarrazões, a agravada, por outro lado, pugnou pelo desprovimento do recurso (fls. 4.509/4.511).

A MMª. Juíza
a quo
, por sua vez, conforme decisão acostada às fls. 4.513/4.514, manteve o r.
decisum
objurgado.

Em que pese os argumentos sustentados no presente recurso, entendo que eles não merecem prosperar.

O artigo 282 do Código de Processo Civil de 1973, assim dispunha:

"Art. 281 - A petição inicial indicará:

I - o juiz ou tribunal, a que é dirigida;

II - os nomes, prenomes, estado civil, profissão, domicílio e residência do autor e do réu; ..."

A agravada, na petição inicial da presente ação indenizatória, embora não tenha apontado a sua profissão, lançou a contento os dados a respeito da sua qualificação, descrevendo o seu nome completo, nacionalidade, documento de CPF, e, principalmente, o endereço onde poderá ser encontrada.

Nesse contexto, soa-me um tanto desproporcional e desarrazoada pugnar pela extinção do presente feito, tal como pleiteado pela parte agravante, apenas pelo fato da peça exordial não ter declinado a profissão da recorrida.

Ora, o objetivo precípuo do artigo retro é o de possibilitar a formação do processo, no caso, de identificação da autora. A propósito, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

"BUSCA E APREENSÃO. PETIÇÃO INICIAL. QUALIFICAÇÃO INCOMPLETA DO RÉU. INDICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. NOTIFICAÇÃO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO.
Mostra-se desarrazoada a decisão que indeferiu a petição inicial à assertiva de que as partes não foram devidamente qualificadas, a teor do inciso II do artigo 282 do Código de Processo Civil, estando acostada à inicial a notificação, e mostrando-se adequado o valor dado à causa, sendo possível a devida individualização do requerido pelos elementos contidos da vestibular
. (TJMG, Ap. 1.0231.07.093574-8/001, rel. Desembargador Duarte de Paula, pub. 07/11/2008).

_________________________

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO INICIAL. REQUISITOS. QUALIFICAÇÃO PARTES. PROFISSÃO. INDEFERIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
A petição inicial é a forma pela qual a demanda se apresenta, é o seu instrumento, devendo preencher todos os requisitos constantes do art. 282 do Código de Processo Civil, sob pena de nulidade
. É através da mesma que o requerido toma conhecimento da lide instaurada em seu desfavor e, consequentemente, produz sua defesa técnica, com base no pedido e na causa de pedir apresentada na exordial. A qualificação das partes na petição inicial visa, única e tão somente, a perfeita individualização do requerente e do requerido.
Assim, a não especificação da profissão da recorrida em nada afeta tal caracterização, não havendo que se falar em indeferimento da inicial"
. (TJMG, Ap. 1.0056.09.215703-3/001, rel. Desembargadora Maria Elza, pub. 10/06/2010)

Portanto, a falta de conhecimento por parte do réu quanto à profissão da demandada e, como tal, a não informação deste dado na petição inicial, não pode trazer prejuízo algum se, com base na qualificação lançada, é possível identificá-la, restando cumprido o requisito do art. 282, II, do Código de Processo Civil, e, como tal, não constitui, por si só, motivo para o indeferimento por inépcia.

Da mesma forma, não obstante a irresignação do recorrente, entendo que a petição inicial trouxe narrativa clara e suficiente da situação da autora, que, em razão de atendimento inadequado, teria sido internada no hospital requerido e seu estado de saúde se agravado, de lá saindo em estado vegetativo.

É possível extrair, em interpretação lógico-sistemática da exordial, que a pretensão indenizatória se embasa na argumentação de que as sequelas sofridas pela requerente decorreriam de suposta inadequação dos serviços prestados pelo requerido.

Assim, através da petição inicial, a recorrida argumentou sobre os fatos que levaram a propositura da demanda, evidenciou a causa de pedir e os seus requerimentos foram suficientemente claros e relacionados com suas razões.

Outrossim, o recorrente logrou ofertar a contestação sem qualquer resquício de limitação quanto às teses ofertadas pela parte contrária, abstraindo, portanto, as razões da exordial que levaram à propositura e pedidos, motivo pelo qual não há que se falar em inépcia da inicial.

Enfim, se dos fatos narrados na peça vestibular decorrer lógica conclusão, bem como serem os pedidos possíveis e compatíveis com a respectiva causa de pedir, afasta-se a tese de inépcia da peça inicial.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente agravo retido para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão objurgada.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0115831-81.2011.8.08.0012

APELANTE: HOSPITAL MERIDIONAL S/A

APELADA: JULIANA BARBOSA DOS SANTOS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO - MÉRITO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
HOSPITAL MERIDIONAL S/A
em face da sentença de fls. 4.658/4.662 e integrada às fls. 4.680/4.681, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, que, nos autos da
ação de indenização por danos materiais, morais, estéticos e lucros cessantes
contra si e
SÃO BERNARDO SAÚDE

ajuizada por
JULIANA BARBOSA DOS SANTOS,
julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

“Posto isto, diante da fundamentação supra,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido autoral para
CONDENAR
o requerido ao pagamento à requerente, os valores com as
despesas comprovadas às fls. 45/55 a título de danos materiais
; a importância de
R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), a título de reparação por danos morais e estéticos
, corrigida monetariamente da presente data (súmula 362 do STJ) e com juros da citação, nos termos do artigo 405, do Código Civil;
e ainda, o valor de 01 salário mínimo mensal a título de pensão vitalícia.

RESOLVO O MÉRITO
, o que faço com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Face a sucumbência,
CONDENO
o requerido ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação”.

Em suas razões recursais (fls. 4.686/4.745), o apelante, em síntese, sustenta que: (i) teria sido cerceado o direito de defesa por ausência de intimação do assistente técnico em acompanhar a perícia técnica; (ii) o perito não teria comprovado a sua especialidade que o habilitasse a realizar a perícia, bem como não teria respondido aos quesitos apresentados pelo requerido no momento oportuno; (iii)
“não houve, portanto, qualquer conduta ilícita praticada pelos médicos da Apelante, que adotaram todas as médicas cabíveis e devidas para investigar o estado de saúde da autora e promover o seu pleno restabelecimento, não havendo qualquer comprovação nos autos capaz de atestar que as sequelas neurológicas na paciente foram decorrentes de erro no diagnóstico ou falha na prestação de serviços pelo Hospital Meridional”
.

Sustenta, ainda, a recorrente que: (iv) não há que se falar em existência de conduta ilícita praticada pela equipe médica do recorrente nos atendimentos prestados à apelada quando foram adotados todos os procedimentos cabíveis e adequados ao seu quadro de saúde; (v) o laudo pericial não esclareceu qual teria sido a conduta ilícita praticada pelo apelante; (vi) não há que se falar em danos morais e estéticos; (vii) no caso de manutenção do valor, seja reduzido o
quantum
arbitrado; (viii) não restaram comprovados os danos materiais; (ix)
“não há comprovação nos autos de que a Autora teve prejuízo profissional, haja vista que não demonstrou que trabalhava ou desempenhava qualquer atividade que lhe gerava renda”
, devendo, portanto, ser excluída a condenação de pensão vitalícia; (x) seja modificado o termo final da pensão mensal.

Por fim, requer, a (xi) inversão da condenação referente às verbas sucumbenciais ou a diminuição para 10% (dez por cento) sobre as parcelas vencidas e 12 (doze) parcelas posteriores à prolação da sentença; (xii) incidência de juros a partir da condenação, com base no art. 407 do Código Civil; e (xiii) incidência de juros e correção monetária da pensão vitalícia a partir da data em que se tornaram devidas.

Contrarrazões apresentadas pela apelada às fls. 4.749/4.768, nas quais pugnam pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça no ID 2981635, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do apelo com a consequente manutenção da r. sentença objurgada.

Por oportuno, impõe-se formalizar uma breve explanação acerca dos fatos pertinentes à presente demanda, com o objetivo de melhor elucidar o objeto da controvérsia recursal.

Consoante se depreende dos autos, trata-se de ação de indenização proposta por
Juliana Barbosa dos
Santos
,
maior, incapaz, representada por seu curador Jhonatan Fernandes de Souza dos Santos em face de
Hospital Meridional e São Bernardo Saúde.

A autora relata que no dia 10/02/2009, com sintomas de vômito, diarréia e dores abdominais, se dirigiu ao pronto socorro do Hospital Meridional, onde foi atendida e após, liberada. No dia 11/02/2009, retornou com os mesmos sintomas, e mais uma vez, após atendimento e prescrição de medicamentos, foi liberada, sem realização de exames clínicos.

No dia 12/02/2009, retornou ao Hospital e após realização de exames, foi detectado um quadro de pancreatite aguda biliar. A autora foi internada e encaminhada para a UTI, onde permaneceu por uma semana.

No entanto, com o agravamento de seu quadro, retornou à UTI e permaneceu em coma induzido por 30 dias. Durante esse período, a autora respirava através de aparelhos.

Alega que foi detectado por familiares a ocorrência de limitação na passagem de oxigênio, o que deu causa à falta de oxigenação no cérebro da autora, resultando em sequelas agudas e irreversíveis, encontrando-se hoje em total estado vegetativo.

Afirma, ainda, que os problemas causados à autora foram decorrentes da demora no diagnóstico e nos procedimentos adotados erroneamente durante o período de internação. Além disso, relata a exordial, que a autora contraiu infecção hospitalar durante o longo período em que ficou internada, o que também ajudou a agravar o quadro atual.

Assim, requereu, em sede liminar, o custeio do plano de saúde, e de quaisquer procedimentos que necessite. No mérito, requereu a condenação dos requeridos em danos materiais, lucros cessantes no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), atualizado a partir da data do ocorrido; danos morais e danos estéticos; e a condenação em pensão vitalícia no valor de 6 (seis) salários mínimos vigentes.

Após a apresentação de contestação e réplica, foi proferida sentença às fls. 4.441/4.442, oportunidade em que o processo foi julgado extinto em face do requerido
São Bernardo Saúde
por ausência de ilegitimidade de parte, a teor do art. 267, inciso VI, do CPC/73.

Na sequência, em face da decisão saneadora proferida às fls. 4.442/4.443, houve a interposição de agravo retido pela parte requerida, vindo, logo após, a juntada do laudo pericial acostado às fls. 4.527/4.534.

Com o decorrer da instrução processual, inclusive com a apresentação de memoriais pelas partes litigantes, adveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que o MM. Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, nos termos acima apresentados.

Inicialmente, sustenta o recorrente que teria sido cerceado o direito de defesa por ausência de intimação do assistente técnico em acompanhar a perícia técnica.

Após analisar detidamente os autos, entendo que a referida tese não merece prosperar.

Isto porque, conforme petição protocolizada pelo perito médico devidamente nomeado para a elaboração do laudo pericial (fl. 4.560), o referido
expert
informou que encaminhou notificação (fl. 4.566), através de e-mail, ao escritório do requerido em tempo hábil para acompanhar a realização da prova pericial.

Aliás, como bem ressaltado pelo aludido perito, encaminhado e-mail para os advogados do escritório que representam os interesses da parte requerida, caberia a eles informarem a seu cliente o dia e hora previamente agendados para o início da prova técnica.

Ressalto, ainda, que o próprio apelante, conforme petitório juntado às fls. 4.470/4.473, além de indicar o assistente técnico, pugnou para que
“[...] seja intimada a RECLAMADA através dos seus advogados pelo e-mail
advogados@marianoazeredo.adv.br
, do dia e hora da perícia para devido acompanhamento por assistente técnico [...]”.

De qualquer forma, ainda conforme a referida petição protocolada à fl. 4.560, o perito
“[...] tentou localizar o perito médico no Hospital não obtendo êxito. A indicação do nome do Assistente Técnico não tinha um telefone de contato ou um email para notificá-lo”
.

Sobre o ponto que ora se analisa, vale transcrever, inclusive, excerto da promoção ministerial subscrita pelo Dr. Leonardo da Costa Barreto (fls. 4.592/4.593), senão vejamos:

“Verifica-se às fls. 4.574/4.583, impugnação ao laudo pericial apresentado pelo perito às fls. 4.527/4.534 e laudo pericial complementar de fls. 4.560/4.567. Pois bem, em que pese à irresignação da parte requerida, nota-se ao compulsar os autos que a prova pericial foi deferida através de despacho às fls. 4.451-verso, datado de 22/04/2013, quando o feito seguia sua marcha amparado pelo Código de Processo Civil de 1973.

Tenha-se presente que o art. 1.047 do vigente Código de Processo Civil de 2015, traz norma que excepciona a regra geral do capitulado no art. 1.046, caput, de que norma processual posterior possui aplicação imediata nos processos em trâmite. Deste modo, segundo o art. 1.047 do Novo Código de Processo Civil, no que tange as disposições de direito probatório, aplicam-se apenas às provas que tenham sido requeridas ou determinadas de ofício a partir da data da sua vigência, isto é, após a data de 18/03/2016.

Art. 1.047. As disposições de direito probatório adotadas neste Código aplicam-se apenas às provas requeridas ou determinadas de ofício a partir da data de início de sua vigência.

Neste tom, ao analisar o art. 466, § 2°, do Novo CPC, base de toda irresignação do requerido, percebe-se que tal dispositivo não possui correspondência no antigo Código de Processo Civil de 1973, diploma que regia a produção da prova ora atacada.

Art. 466. O perito cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido, independentemente de termo de compromisso.

§ 2º O perito deve assegurar aos assistentes das partes o acesso e o acompanhamento das diligências e dos exames que realizar, com prévia comunicação, comprovada nos autos, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias.

Embora o Código de Processo Civil anterior não tivesse a indicação de prazo mínimo de intimação de assistente técnico pela parte, nota-se que a mesma se efetivou com 72 horas de antecedência, conforme informado pelo próprio impugnante às fls. 4542, sendo que o prazo de 05 dias, seria para vigência a partir de 18/03/2016, uma vez que o pedido e deferimento daquela diligência se deu com base no código anterior, cujo despacho consta às fls. 4451- verso, em 22/04/13.

Ademais, já no laudo complementar de fls. 4.560/4.567, de 15/05/2017, quando já em vigor o Novo Código de Processo Civil, verifica-se às fls. 4.566/4.567, e-mail que atesta a comunicação do perito aos advogados da requerida sobre a data e a hora da perícia complementar que seria realizada, não havendo nos autos manifestação da requerida”.

Portanto, ao contrário do que sustentado pelo apelante, afasto qualquer irregularidade formal nesse sentido.

Sustenta, ainda, o apelante, que o perito não teria comprovado a sua especialidade que o habilitasse a realizar a perícia.

Ora, ao aceitar o encargo de atuar como perito médico, o próprio
expert,
conforme petição juntada à fl. 4.460, já havia se declarado como especialista em Neurologia e Neurocirurgia.

Ademais, devidamente intimado pelo Magistrado
a quo
acerca do despacho de fl. 4.492, que, dentre outras diligências, determinou a comprovação da especialidade do perito, na forma do art. 145, § 2º, do CPC/73, o
expert
, conforme petição juntada às fls. 4.497/4.498, comprovou de forma satisfatória a sua habilidade para a realização da prova técnica, o que afasta a tese alegada.

Ressalto, ainda, que, o fato do perito não ter respondido aos quesitos apresentados pelo requerido no momento oportuno, ao meu juízo, também não é motivo hábil para acolher a impugnação do laudo pericial acostado aos autos.

Isto porque, após a apresentação do laudo às fls. 4.527/4.534, no qual teria sido apreciado apenas os quesitos apresentados pela parte autora, o
expert
, conforme a complementação juntada às fls. 4560/4.565, respondeu também os quesitos formulados pelo réu, ora apelante, não havendo, portanto, qualquer comprovação de prejuízo que tenha sofrido por ocasião desse fato.

Adentrando ao mérito propriamente dito, como se sabe, a responsabilidade civil deriva da transgressão de uma norma e tem como consequência a imposição, ao causador do dano, do dever de indenizar àquele que sofreu as consequências do ilícito.

À espécie aplicam-se os seguintes dispositivos legais:

Art. 186.
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

________________

Art. 927.
Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único.
Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa
,
nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Dito isso, é imperioso ressaltar que a responsabilidade dos hospitais, no que tange à atuação dos médicos que nele atuam, seja por vínculo empregatício, seja por contrato de prestação de serviços, independe de culpa do próprio estabelecimento,
contudo demanda a comprovação de que o profissional médico agiu culposamente.

Sobre o tema, já decidiu o Colendo STJ que
“a responsabilidade dos hospitais, no que tange à atuação dos médicos contratados que neles laboram, é subjetiva, dependendo da demonstração de culpa do preposto, não se podendo, portanto, excluir a culpa do médico e responsabilizar objetivamente o hospital”
. (REsp 1677309/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 03/04/2018).

Por outro giro, a relação entre médico e paciente é contratual e encerra, de modo geral (salvo cirurgias plásticas embelezadoras), obrigação de meio, sendo imprescindível para a responsabilização do referido profissional a demonstração de culpa e de nexo de causalidade entre a sua conduta e o dano causado, tratando-se de responsabilidade subjetiva.

Fincada tal premissa, é crucial pontuar que, em se tratando de demanda que versa sobre possível ocorrência de erro médico, a prova técnica produzida pelo profissional da área da medicina é dotada de grande relevância para formação do livre convencimento motivado do magistrado e consequentemente para o deslinde da causa, sendo este o entendimento jurisprudencial:

EMENTA:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. EXTRAÇÃO DENTÁRIA. (...)
Vale ressaltar que, em matéria de responsabilidade civil por erro no procedimento, a prova pericial assume particular relevância, eis que o julgador não dispõe da expertise necessária para averiguar, com seus próprios conhecimentos, se a conduta médica foi adequada, diante das circunstâncias fáticas e peculiaridades existentes. Com efeito, pelo cotejo das provas carreadas aos autos, a autora não conseguiu comprovar a conduta imperita ou negligente dos profissionais médicos prepostos do réu, tendo em vista que, diante da natureza técnica da discussão instaurada, a prova pericial se revela essencial para demonstrar o alegado erro no procedimento
, sendo certo que a parte autora, instada a se manifestar em provas, quedou-se inerte, conforme índex 186, deixando portanto de produzir a prova necessária. Honorários advocatícios majorados para 12% do valor da causa, observada a gratuidade de justiça deferida. Recurso conhecido e não provido.
(TJRJ; APL 0233722-77.2016.8.19.0001; Rio de Janeiro; Vigésima Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Ricardo Alberto Pereira; DORJ 02/10/2020; Pág. 752)

__________________________________________________________

EMENTA:
APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO MÉDICO. DEMANDA AJUIZADA EM FACE DA PROFISSIONAL DE SAÚDE E DO PLANO DE SAÚDE. (...)
Quanto ao mérito, registre-se, por sua vez, que, no âmbito da responsabilidade médica, o profissional não se compromete a curar o paciente, mas a proceder de acordo com as regras e métodos adequados para cada tipo de procedimento, proporcionando-lhe cuidados e proteção, sendo, portanto, sua obrigação de meio, e não de resultado. Deve ser ressaltado que, em casos como o presente, a prova pericial é de extrema relevância, eis que o julgador é auxiliado por profissional especializado, de sua confiança, a formar seu convencimento, já que a questão é eminentemente técnica. (...)
.
(TJRJ; APL 0005289-17.2016.8.19.0205; Rio de Janeiro; Vigésima Segunda Câmara Cível; Relª Desª Odete Knaack de Souza; DORJ 06/12/2018; Pág. 569)

No caso vertente, após detida análise dos autos, das provas produzidas e das alegações das partes envolvidas, não cheguei a conclusão diversa da alcançada pelo MM. Juiz da origem, acerca da responsabilidade do requerido no evento fatídico em questão.

Isso por que a prova pericial, cujo laudo encontra-se acostado às fls. 4.527/4.534, foi conclusiva acerca do erro no tratamento que teria sido fornecido à apelada, senão vejamos:

“02 - Qual foi o tratamento médico aplicado à periciada?

Resposta: Na 3ª vez da ida da Requerente ao Hospital a mesma foi atendida pelo plantonista que solicitou exames de sangue, raios-X, TC do Abdome, tomou soro com medicação para dor e vômito. A Autora no terceiro dia foi levada para UTI (Unidade Tratamento intensivo) e posteriormente diagnosticada com um quadro de urna Pancreatite Aguda Biliar Edematosa. Posteriormente foi encaminhada para o quarto do Hospital, onde não parou de vomitar. A médica Neurologista que a atendeu, voltou com a Requerente para UTI. Ficou na UTI por urna semana. A Autora periciada contraiu infecção hospitalar nas dependências do Hospital Meridional durante o período que ficou internada na UTI. Depois de 05 meses e controlada sua infecção a mesma foi operada do quadro da pancreatite Aguda Biliar.

[...]

“09 – A lesão é decorrente de imprudência, imperícia, ou negligência do requerido? E se teria corno evitar as lesões sofridas pela periciada nas dependências do requerido?

Resposta: Provavelmente de imprudência, houve demora no diagnóstico”.

Em respostas aos quesitos apresentados pelo réu, o perito judicial, comprovando a responsabilidade pelos danos ocasionados na apelada, afirmou (fls. 4.560/4.565):

“01 - Qual era o quadro da Requerente ao dirigir-se ao Hospital Requerido?

Resposta: A periciada se dirigiu ao Hospital por três vezes. A primeira vez no dia, 10/02/2009, com fortes dores de cabeça, vômitos e diarréias.

02 - Quantas vezes a Requerente compareceu ao Hospital Requerido e qual foi o diagnóstico?

Resposta: Por 03 (três) vezes. Não foi realizado nenhum exame mais complexo na paciente. Não houve um diagnóstico preciso por parte do plantonista no primeiro atendimento, sendo liberada pelo mesmo sem fazer nenhum tipo de exame mais detalhado na paciente. Fez somente uso de medicamentos para enjôo e vômitos.

[...]

09 - O Hospital realizou os exames necessários para diagnostico de Pancreatite Aguda Biliar?

Resposta: Não foi realizado nenhum exame complementar na paciente nos seus três primeiros atendimentos no Pronto Socorro do Hospital.

[...]

17 - A Requerente contraiu alguma infecção hospitalar? Em caso positivo, essa infecção fora devidamente tratada e/ou contribuiu com alguma sequela no estado da Requerente?

Resposta: Sim. As seqüelas neurológicas permanentes são por anoxia cerebral. A Requerente está totalmente dependente de terceiros, familiares.

18 - Pode o Sr. Perito informar se houve alguma limitação de passagem de oxigênio no cérebro da Requerente devido à ocorrência de bolhas?

Resposta: Sim. Durante o período que a Autora ficou internada no Hospital Meridional a mesma respirava através de aparelhos Houve falta de oxigênio decorrente de falha no equipamento do aparelho respiratório da Requerente, causando bolhas, falta de oxigênio, o que ocasionou em sequelas agudas e irreversíveis no seu cérebro. A Anoxia cerebral e caracterizada pela falta de oxigênio no cérebro.

[...]

21 - Pode-se afirmar que o hospital agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao atender a Requerente? Queira justificar a resposta:

Resposta: Houve imperícia médica nos primeiros atendimentos médicos. Os fatores advindos da sua internação médica como infecção hospitalar e problemas no aparelho respiratório do Hospital foram determinantes para as sequelas permanentes da Requerente.

22 - Pode-se afirmar que houve algum erro de diagnóstico e/ou procedimento cirúrgico inadequado com a Requerente?

Resposta: Houve demora no diagnostico da Pancreatite aguda. Houve também imperícia médica nos primeiros atendimentos médicos nos primeiros dias. Os fatores advindos da sua internação médica como infecção hospitalar e problemas no aparelho respiratório do Hospital foram determinantes para as sequelas permanentes da Requerente.

[...]

24 - Informe o Sr. Perito se pode afirmar a causa da doença da Requerente, o dano, o nexo e extensão.

Resposta: Aparelho de respiração artificial do hospital criou bolhas causando a Anoxia Cerebral. Os fatores advindos da sua internação médica como infecção hospitalar e problemas com a falta de oxigenação no aparelho respiratório do Hospital foram determinantes para as seqüelas permanentes da Requerente”

Como se vê, diante das respostas apresentadas pelo perito quanto aos quesitos apresentados pelas partes litigantes, restou comprovado, ao meu sentir, imprudência da equipe no trato da paciente, ora apelada.

Se é certo que, numa interpretação harmônica do art. 479 com o art. 371, ambos do CPC/15, o juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar o seu convencimento com outros elementos ou fatos provados nos autos, não menos certo é que, para tanto, deve o Magistrado ter um motivo mais forte para desconsiderar uma questão eminentemente técnica, o que neste último caso não é a hipótese em exame.

Assim, tão forte é a carga probatória de uma prova pericial, que, em determinadas hipóteses, o Magistrado não pode simplesmente desconsiderá-la, ao argumento de que não foi devidamente convencido.

Destarte, entendo que a postura adotada pela equipe médica que atendeu a recorrida, a despeito do alegado pelo apelante, não foi considerada correta pelo laudo pericial. Em outras palavras, das provas carreadas aos autos, a meu ver, há evidências de que houve imprudência em relação ao tratamento dispensado na paciente/autora.

Sobre tal ponto, transcrevo trecho do bem lançado parecer elaborado pela d. Procuradoria de Justiça, subscrito pela Drª Catarina Cecin Gazele, vejamos:

“
Da narrativa fática, juntamente com as conclusões emanadas do laudo pericial se conclui, indubitavelmente, que Juliana, hoje infelizmente atingida pelas lesões neurológicas irreversíveis, ao tempo de entrada no Hospital Meridional S/A, não possuía qualquer das patologias adquiridas após longo período de internação clínica, inclusive em UTI, oriundas de sucessivos erros de conduta médica/hospitalar. Tais erros, como restou demonstrado no laudo pericial, foram a razão de ser das consequências vegetativas vivenciadas hoje pela apelada
.

[...]

Nota-se que Juliana permaneceu internada por um total de 6 (seis) meses no Hospital apelante, o qual incorreu em diversos erros, desde o primeiro atendimento no pronto socorro, até a falha no equipamento do aparelho respiratório, que ocasionou a limitação da passagem de oxigênio e consequente lesão neurológica irreversível.

Importante ainda ressaltar que a infecção hospitalar contraída pela apelada e outras complicações, de forma que somente após 5 (cinco) meses de internação, quando foi controlada, houve a realização da cirurgia para tratar o quadro inicial (pancreatite aguda).

Robustecendo a tese da responsabilidade do Hospital, o perito esclareceu em sua análise que o quadro da paciente evoluiu para Anoxia cerebral e Encefalopatia por Wernicke, passando a apresentar problemas neurológicos. Destaca, ainda, que a falta de oxigenação do cérebro, a infecção hospitalar e a demora no diagnóstico de pancreatite aguda foram os fatores condutores das lesões. Atualmente, a autora possui sequelas neurológicas permanentes e se encontra totalmente dependente de terceiros, fazendo uso de andador para se locomover e apresentando dificuldade na fala, além de déficit motor no membro superior e inferior esquerdo
” (ID 2981635).

Ultrapassado esse ponto, considero importante registrar que o dano moral consiste na violação aos direitos da personalidade a ponto de causar dor e sofrimento no ser humano que seja prejudicial ao seu ânimo psíquico, moral e intelectual. A honra e a integridade física são atingidas causando a privação daqueles bens jurídicos de cunho não patrimonial, isto é, aqueles não suscetíveis de valor econômico.

A reparação dos danos aqui tratados tem como objetivo atenuar justamente essa diminuição no patrimônio moral da pessoa, como forma de compensar a lesão sofrida, bem como punir aquele que deu causa ao prejuízo.

No caso vertente, não tenho dúvidas de sua ocorrência diante da atual situação vivenciada pela recorrida, que encontra-se em estado vegetativo, sem ter uma vida normal como qualquer outra pessoa, necessitando, inclusive, da ajuda de terceiros para realizar as tarefas do cotidiano, devido a má prestação dos serviços a que fora submetida.

De qualquer sorte, no caso em comento, são inequivocamente
in re ipsa
os danos extrapatrimoniais, eis que se presumem diante das sequelas apresentadas após complicações hospitalares, ínsito às próprias circunstâncias ordinárias humanas e fáticas. Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS.
ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE. CULPA.
CONSENTIMENTO INFORMADO. INOBSERVÂNCIA. FALTA AO DEVER DE CUIDADO PRÉOPERATÓRIO. ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO.
DANO MORAL IN RE IPSA
. RESPONSABILIDADE DA COOPERATIVA MÉDICA. MANUTENÇÃO. Quantum compensatório desproporcional. Redução. Parcial provimento. RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL. AFASTAMENTO. CASO CONCRETO. AUSÊNCIA de qualquer vínculo. provimento. (TJ-ES - APL: 00194366920038080024, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Julgamento: 06/08/2013, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/08/2013)

______________________

APELAÇÃO –
Indenização por danos morais e estéticos – Erro médico
– Gaze deixada no interior do corpo da autora após a realização de cirurgia – Nexo de causalidade demonstrado por prova pericial –
Comprovado o nexo de causalidade, o dano moral é presumido (in re ipsa), surgindo o dever de indenizar [...]
Sentença de parcial procedência mantida – Recurso desprovido. (TJ-SP - AC: 10046629820168260011 SP 1004662-98.2016.8.26.0011, Relator: Renato Delbianco, Data de Julgamento: 01/10/2020, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 02/10/2020)

No que concerne à ocorrência dos danos estéticos, para a responsabilidade civil, basta que a pessoal tenha sofrido uma
“transformação”
, não tendo mais aquela aparência que tinha, ou seja, um desequilíbrio entre o passado e o presente, uma modificação que cause piora.

Quanto a esse ponto, conforme destacado pela r. sentença objurgada,
“[...]
as fotografias apresentadas, demonstram que a autora possui cicatrizes permanentes e extensas no abdome, o que, a meu sentir, é suficiente para que ela tenha vergonha de se expor”
(fl. 4.660).

De fato, as fotografias que foram anexadas aos autos, antes e depois do evento narrado na inicial, demonstram diversas sequelas encontradas no abdome da recorrida, de caráter irreparável e permanente (fls. 35/40).

Quanto ao valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) fixado pelo MM. Juiz a título de reparação pelos danos morais e estéticos sofridos pela recorrida, entendo atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade face aos danos sofridos pela apelada, com graves sequelas permanentes e irreversíveis, e à capacidade econômica do requerido.

Além disso, observo guardar consonância com a jurisprudência deste e. TJES em casos semelhantes:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS – AGRAVO RETIDO – RECURSO IMPROVIDO – MÉRITO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ERRO MÉDICO – OBRIGAÇÃO DE MEIO – LAUDO PERICIAL – CULPA DO MÉDICO VERIFICADA – NEGLIGÊNCIA E IMPERÍCIA – RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL - OBJETIVA – DANO MATERIAL – DANO MORAL – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – JUROS - CITAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE MÍNIMA. [...] 2- APELAÇÃO MÉRITO - A natureza jurídica da responsabilidade médica é contratual, de prestação de serviços. Conforme ensina o art. 14, §4º do CDC, a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais é apurada mediante a verificação da culpa. 3- Tratando-se de obrigação de meio, a responsabilidade do médico é subjetiva, devendo o paciente demonstrar o dano, o nexo causal e a culpa para restar caracterizado o erro médico. 4- Já a responsabilidade do Hospital – no caso: UNIMED é objetiva. O dever de reparar por danos causados na prestação defeituosa de serviços dispensa a prova da culpa do prestador, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade, ex vi do art.14, caput, do CDC. 5- O acervo probatório, mormente o laudo pericial, é contundente acerca da negligência e imperícia com que agiu o médico. 6- O preposto da apelante⁄UNIMED ignorou a existência de um protocolo médico específico para pacientes cardiopatas, ditado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, o que retirou todas as chances de se evitar que o paciente evoluísse para uma parada cardiorrespiratória e todas as consequências dela decorrentes. 7- Ainda que na qualidade de titular de pessoa jurídica, ao que se depreende dos autos, o autor era sócio-proprietário de empresa familiar, e, por certo, empreendia também esforços, junto com os demais, na condução da mesma. Pensionamento mensal devido. 8- Deverá a apelante proceder ao reembolso de todas as despesas com tratamento de saúde já efetuadas durante o trâmite processual e devidamente comprovadas. Desnecessidade, ainda, de prévia auditoria para despesas médicas futuras.
9- A situação em que se encontra o autor, desde o evento em 2009, com sequelas irreversíveis e permanente, físicas e mentais, tais como perda total de seus movimentos sensíveis, alucinações psiquiátricas e complicações das vias respiratórias, bem como a total impossibilidade de gerir sozinho a sua própria vida - eis que se encontra incapacitado de, inclusive, ir ao banheiro, tomar banho, caminhar e etc, já é, por si só, caracterizador de dano moral. Quanto a fixação dos danos morais, o valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) deve ser mantido
e a sua fixação deve atender aos critérios legais, quais sejam, a posição social das partes, a gravidade e repercussão da ofensa, bem como, o caráter pedagógico, punitivo, repressivo e ressarcitório da indenização, sem que isso, possibilite o enriquecimento ilícito de alguma das partes. 10- A condenação fixada pelo magistrado para o pagamento de honorários sucumbenciais foi de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, percentual esse razoável, considerando que o trabalho realizado foi de média complexidade, houve a prática de vários atos processuais e interposição de recurso à instância superior, atentando-se ainda o grau de grande zelo do advogado no decorrer do processo, o local de prestação do serviço e, em especial, o tempo exigido para o serviço, uma vez que o processo teve início em 2010. 11- Os juros devem incidir desde a citação, porque se trata de indenização decorrente de responsabilidade contratual, nos termos do art. 405 do CC⁄02. 12- Recursos conhecidos, improvido para o autor e parcialmente provido para a UNIMED, tão somente para corrigir o marco inicial dos juros referente ao pagamento de pensão mensal, nas parcelas mensais vencidas, para que passem a incidir a partir da citação. (TJES, Apelação, 024100159805, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/10/2017, Diário: 17/10/2017)

________________________

EMENTA: AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ERRO MÉDICO. PARAPLEGIA. AGRAVO RETIDO DO HOSPITAL EVANGÉLICO DE VILA VELHA PUGNANDO PELO RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM - IMPROVIDO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. PRELIMINAR DE RENÚNCIA TÁCITA DO RECURSO CONTRA O MÉDICO/APELADO. REJEITADA. MÉRITO - RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA DOS APELADOS. ART. 14, § 4º DO CDC. CULPA DO MÉDICO/APELADO CARACTERIZADA EM RAZÃO DA SEQUELA MEDULAR OCORRIDA DURANTE O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO E DA FALTA DO DEVER DE INFORMAÇÃO À PACIENTE SOBRE POSSÍVEIS SEQUELAS. DANO MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA NO VALOR DE R$ 150.000,00. DANO MATERIAL FIXADO EM 03 (TRÊS) SALÁRIOS MÍNIMOS A TÍTULO DE PENSÃO MENSAL VITALÍCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. [...] 3- Na hipótese vertente, ressoa com clareza as razões recursais à motivação pela qual entende a responsabilização do médico pelos danos materiais e morais decorrentes do procedimento cirúrgico, circunstância a qual afasta a alegação de renúncia tácita do recurso contra o médico/apelado. Preliminar rejeitada.
4- Mérito: incide a responsabilidade civil solidária dos apelados, ante à inequívoca existência de conduta culposa por parte do médico/recorrido, vez que a paraplegia acometida à apelante decorreu de procedimento cirúrgico em que houve a perfuração do canal medular. 5- Dano moral configurado e arbitrado em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e atendidas as condições econômicas das partes.
6- A incapacidade laborativa da apelante não se restringe apenas a sua dificuldade de mobilidade, mas principalmente ao seu próprio estado físico-clínico e as suas necessidades especiais, quais sejam utilização de sonda para urinar (autocateterismo vesical), reeducação intestinal com dieta tipo laxativa com estímulo dígito-anal com manobra e uso de medicações para controle de dores crônicas, o que implica no reconhecimento da obrigação de indenizar pelos danos materiais acarretados. Pensão mensal vitalícia fixada no importe de 03 (três) salários mínimos. 7. Recurso conhecido e provido parcialmente. (TJES, Apelação, 024080265689, Relator Designado: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/04/2013, Data da Publicação no Diário: 22/05/2013)

Aliás, ressalto que este Egrégio Tribunal de Justiça, envolvendo caso análogo e este mesmo apelante, manteve o arbitramento no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) apenas a título de danos morais. Vejamos a ementa do precedente:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO. PRELIMINARES: I) INTEMPESTIVIDADE E DESERÇÃO DO RECURSO DO 1º REQUERIDO ACOLHIDAS. II) AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DO RECURSO DO AUTOR REJEITADA. III) ANÁLISE DO AGRAVO RETIDO DO 2º REQUERIDO, CONHECIDO E IMPROVIDO. MÉRITO: PROCEDIMENTO CIRÚRGICO COM COMPLICAÇÕES. NEGLIGÊNCIA DA EQUIPE NA ASSISTÊNCIA DO PACIENTE NO PÓS-OPERATÓRIO. HEMORRAGIA E INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA AGUDA. HIPÓXIA. ESTADO VEGETATIVO. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO MÉDICO CONFIGURADA. SOLIDARIEDADE COM O HOSPITAL. DANO MORAL. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS PROVIDOS. [...] 2. MÉRITO. Diante do quadro clínico do paciente e do risco de hemorragia, conclui a prova técnica que teria havido negligência da equipe no trato da situação, principalmente no pós-operatório, tanto que o sangramento ensejou broncoaspiração, insuficiência respiratória aguda, levando a quadro de hipóxia e acarretando as sequelas narradas.
3. Demonstrada a negligência do médico e a responsabilidade tanto do profissional quanto do nosocômio pelos danos sofridos pelo autor, cujo nexo de causalidade emerge do fato de que foi a conduta da equipe que levou ao agravamento do quadro de insuficiência respiratória aguda e os danos cerebrais permanentes. 4 . Quanto ao valor fixado a título de reparação pelos danos morais sofridos pelo autor, a quantia de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) estabelecida pelo MM. Juiz atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade face aos danos extrapatrimoniais sofridos, com graves sequelas permanentes e irreversíveis, e à capacidade ecônomica dos requeridos. Precedentes
. 5. Sentença mantida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048120273585, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/04/2021, Data da Publicação no Diário: 25/05/2021)

Da mesma forma, ao meu sentir, é claramente vaga e imprecisa a alegação do apelante de que não há prova dos danos materiais sofridos, e assim considero porque o valor das notas apresentadas às fls. 44/55, diz respeito às despesas comprovadas pela autora com aquisição de medicamentos, fisioterapia e consultas médicas decorrentes no evento narrado nos autos.

Com relação ao pensionamento, o apelante, além de questionar o seu descabimento, pleiteia, eventualmente, a modificação do termo final da pensão mensal.

No que concerne ao primeiro ponto, conforme jurisprudência do STJ, a pensão mensal decorrente de ato ilícito é devida, ainda que não comprovado o exercício da atividade laborativa remunerada pela vítima do evento danoso, senão vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. [...] PENSIONAMENTO MENSAL. NÃO EXERCÍCIO ATIVIDADE REMUNERADA. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA SÚMULA 83/STJ. COMPROVAÇÃO DE DESPESAS COM FUNERAL. DESNECESSIDADE. [...]
2. O pensionamento mensal deve ser fixado com base na renda auferida pela vítima no momento da ocorrência do ato ilícito. Todavia, não comprovado o exercício de atividade laborativa remunerada, o seu valor deve ser estabelecido em reais, equivalente a um salário mínimo e pago mensalmente.
3. É inexigível, para fins de ressarcimento, a comprovação com despesas de funeral, em razão da evidência do sepultamento, pela insignificância no contexto da lide, quando limitada ao mínimo previsto na legislação previdenciária e pela sua natureza social de proteção à dignidade da pessoa humana. No caso, a esse título, o Estado foi condenado ao pagamento de apenas R$ 200,00, em atenção ao pedido inicial. 4. Recurso especial não conhecido. (REsp 1262938/RJ, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2011, DJe 30/08/2011)

Em relação ao
quantum
da pensão, tem-se que deve ser calculado com base no salário que o ofendido recebia quando ocorre o dano, entretanto, conforme defendido pela doutrina, inexistindo renda fixa ou determinável, o pensionamento se fará de acordo com o salário mínimo vigente à época dos fatos.

Outrossim, verificada a incapacidade laborativa da vítima, o Colendo STJ firmou o entendimento de que a pensão mensal é vitalícia, sobretudo, se considerarmos que, mesmo após atingir limite para o trabalho, continuará o ofendido necessitando do pensionamento, em função da velhice e das despesas com saúde.

Ademais, ao contrário dos casos em que ocorre a morte da vítima, não há qualquer razoabilidade em aplicar-se uma estimativa de longevidade a pessoas que ainda estão vivas, justamente porque poderá ser conhecida,
in concreto
, a data em que a mesma vier a falecer. E, portanto, é apenas nessa que deve cessar o pagamento do pensionamento, uma vez que a lesão incapacitante acompanhar-lhe-á por toda a sua vida.

É o que ensina o ilustre doutrinador Gustavo Tepedino:

“
A vítima que sofre lesões com sequelas permanentes tem direito à pensão vitalícia e não pelo seu tempo provável de sobrevida. Neste sentido, a vítima de acidente, se viva, há de ser pensionada enquanto viver, não se lhe aplicando o limite de idade para a pensão
.” (Código Civil Interpretado: Conforme a Constituição da República, vol. II. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 877)

É, ainda, o que se encontra na jurisprudência majoritária do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO POR AGENTE DO ESTADO. MENOR. PARAPLEGIA E AMPUTAÇÃO DO MEMBRO INFERIOR DIREITO. DANOS MATERIAIS. PENSIONAMENTO. TERMO INICIAL. DATA DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO AD QUEM. PENSÃO VITALÍCIA. [...] 1. Hipótese em que Willian Coelho ajuizou ação indenizatória em face da Fazenda do Estado de São Paulo, tendo em vista que, em 11.5.1998, foi vítima de acidente automobilístico envolvendo viatura da Polícia Militar do Estado de São Paulo conduzida por agente da ré, causador do dano. Do referido sinistro resultaram graves e irreversíveis lesões para o recorrente, que, entre outros gravames, sofreu paraplegia e amputação do membro inferior direito, razão por que postula o deferimento de indenização por dano material, consubstanciada em pensionamento mensal, bem como a majoração da indenização por dano moral. [...]
4. Quanto ao termo
ad quem
, tendo em vista ser a própria vítima quem reclama o pensionamento, e, levando-se em conta que a sua lesão, embora parcial, é permanente, acompanhando-o até o fim dos seus dias, a pensão deve ser vitalícia
. [...] (STJ, 1ª Turma, REsp 1168831 / SP, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJ 3.9.2010)

Da mesma forma, diante da proposta de voto que ora se avizinha, não há como se inverter os ônus sucumbenciais que foram fixados na r. sentença objurgada, devendo a responsabilidade recair apenas sobre o apelante.

Quanto aos honorários advocatícios, já decidiu o Col. Superior Tribunal de Justiça que:
“Para a definição do valor da condenação, esclarece-se que os honorários incidirão sobre: (a) as indenizações por danos morais e materiais; e (b) quanto à pensão vitalícia, todas as parcelas já vencidas, mais 12 parcelas vincendas”
(EDcl no REsp 1514775/SE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 05/09/2019).

Com relação aos juros moratórios sobre o pagamento de indenização por danos morais, materiais e estéticos, denota-se da r. sentença objurgada que o Magistrado
a quo
definiu o termo inicial a contar da data da citação, ao passo que o recorrente pugna pela sua incidência a partir da condenação, com base no art. 407 do Código Civil.

Contudo, como se sabe,
“é pacífico no Superior Tribunal de Justiça que a correção monetária e os juros legais, como consectários da condenação, são matéria de ordem pública, não se lhes aplicando os óbices do julgamento extra petita ou da reformatio in pejus”
(REsp 1781992/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 23/04/2019).

Sendo assim, merece adequação o termo inicial dos juros, vez que configurada a responsabilidade extracontratual, atrai-se a incidência da súmula 54 do STJ, de modo que a condenação dos danos morais, estéticos e materiais deve ser contado a partir do evento danoso.

Os juros moratórios, com relação aos danos materiais, como dito acima, deverão incidir a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e a correção monetária, por sua vez, a contar da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ).

Por outro lado, a incidência de correção monetária e de juros legais nos casos de pensão vitalícia deverá ocorrer a partir do vencimento de cada parcela, na medida em que a hipótese é de obrigação de trato sucessivo, que somente se torna exigível mês a mês. A propósito:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. Pensionamento mensal. Correção monetária e juros de mora. Honorários advocatícios. Omissão. ocorrência. PREQUESTIONAMENTO. ARTS. 186 cc e 436 do CPC. RECURSO PROVIDO.
1) Havendo condenação ao pagamento de pensão civil, sobre as parcelas vencidas deverão incidir, individualmente, correção monetária e juros de mora a partir do vencimento de cada uma. Precedentes do STJ.
2) Os honorários de sucumbência, havendo condenação ao pagamento de pensão civil, devem ser fixados em percentual sobre o somatório dos valores das prestações vencidas mais um ano das vincendas. Precedentes do STJ. 3) Não há ofensa ao art. 186 do CC quando o acórdão expressamente demonstra a comprovação da existência do nexo de causalidade entre o ato ilícito e o dano. 4) Não viola o art. 436 do CPC a utilização de laudo médico realizado unilateralmente por uma parte, mormente quando em consonância com as demais provas produzidas em juízo, haja vista vigorar o princípio da livre apreciação de provas. 5) Recurso provido.”

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap Civel, 30040105824, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/11/2011, Data da Publicação no Diário: 08/12/2011)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
DOU-LHE PARCIAL

PROVIMENTO
, para
estabelecer que: (i) a verba honorária de sucumbência a ser suportada pelo apelante, fixada no patamar legal mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação terá por base de cálculo o somatório das importâncias relativas à indenização por danos morais, estéticos e materiais, sendo que em relação ao pensionamento deverão ser consideradas apenas as prestações vencidas e a um ano das prestações vincendas; e (ii) a incidência de correção monetária e de juros legais nos casos de pensão vitalícia deverá ocorrer a partir do vencimento de cada parcela.

Todavia, de ofício, modifico os consectários legais, devendo sobre a condenação dos danos morais, estéticos e materiais incidir juros de mora a partir do evento danoso.

A correção monetária, por outro lado, com relação aos danos materiais, deverá ser contada a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ).

Como o provimento parcial do recurso não está compreendido dentre aquelas hipóteses tracejadas pela corte uniformizadora para o arbitramento dos honorários recursais, há de ser prestigiada a exegese pela não aplicação do §11, do art. 85, do CPC/15, no caso vertente.

É como voto.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0115831-81.2011.8.08.0012

APELANTE: HOSPITAL MERIDIONAL S/A

APELADA: JULIANA BARBOSA DOS SANTOS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. AGRAVO RETIDO. INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ASSISTENTE TÉCNICO. INEXISTÊNCIA. ESPECIALIDADE DO PERITO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE RESPOSTAS AOS QUESITOS DO RÉU EM MOMENTO OPORTUNO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO HOSPITAL. PROVA TÉCNICA CONCLUSIVA QUANTO AO ERRO NO TRATAMENTO. IMPRUDÊNCIA. DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS DEVIDAMENTE COMPROVADOS. QUANTIFICAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES DO TJES. PENSIONAMENTO. UM SALÁRIO MÍNIMO. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO EM CASO DE AUSÊNCIA DE PROVA DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE LABORATIVA. PRECEDENTES DO STJ. INCAPACIDADE LABORATIVA DA VÍTIMA. PENSÃO VITALÍCIA. VALOR DA CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA SOBRE AS INDENIZAÇÕES DE DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS. VERBA HONORÁRIA QUANTO AO PENSIONAMENTO. TODAS AS PARCELAS VENCIDAS E MAIS 12 VINCENDAS. JUROS E CORREÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DE OFÍCIO. JUROS MORAIS DA CONDENAÇÃO DOS DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS A CONTAR DO EVENTO DANOSO. CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DANOS MATERIAIS. EFETIVO PREJUÍZO. PENSÃO VITALÍCIA. JUROS E CORREÇÃO A CONTAR A PARTIR DO VENCIMENTO DE CADA PARCELA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. MODIFICAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS REALIZAÇÃO DE OFÍCIO.

1. Agravo retido: A agravada, na petição inicial da presente ação indenizatória, embora não tenha apontado a sua profissão, lançou a contento os dados a respeito da sua qualificação, descrevendo o seu nome completo, nacionalidade, documento de CPF, e, principalmente, o endereço onde poderá ser encontrada. Nesse contexto, soa-me um tanto desproporcional e desarrazoada pugnar pela extinção do presente feito, tal como pleiteado pela parte agravante, apenas pelo fato da peça exordial não ter declinado a profissão da recorrida.

2. Portanto, a falta de conhecimento por parte do réu quanto à profissão da demandada e, como tal, a não informação deste dado na petição inicial, não pode trazer prejuízo algum se, com base na qualificação lançada, é possível identificá-la, restando cumprido o requisito do art. 282, II, do Código de Processo Civil, e, como tal, não constitui, por si só, motivo para o indeferimento por inépcia.

3. Da mesma forma, não obstante a irresignação do recorrente, entendo que a petição inicial trouxe narrativa clara e suficiente da situação da autora, que, em razão de atendimento inadequado, teria sido internada no hospital requerido e seu estado de saúde se agravado, de lá saindo em estado vegetativo.

4. É possível extrair, em interpretação lógico-sistemática da exordial, que a pretensão indenizatória se embasa na argumentação de que as sequelas sofridas pela requerente decorreriam de suposta inadequação dos serviços prestados pelo requerido.

5. Assim, através da petição inicial, a recorrida argumentou sobre os fatos que levaram a propositura da demanda, evidenciou a causa de pedir e os seus requerimentos foram suficientemente claros e relacionados com suas razões.

6. Outrossim, o recorrente logrou ofertar a contestação sem qualquer resquício de limitação quanto às teses ofertadas pela parte contrária, abstraindo, portanto, as razões da exordial que levaram à propositura e pedidos, motivo pelo qual não há que se falar em inépcia da inicial. Preliminar Rejeitada.

7. Mérito: Não merece prosperar a tese alegada pelo recorrente no sentido de que teria sido cerceado o direito de defesa por ausência de intimação do assistente técnico em acompanhar a perícia técnica.

8. Isto porque, conforme petição protocolizada pelo perito médico devidamente nomeado para a elaboração do laudo pericial (fl. 4.560), o referido
expert
informou que encaminhou notificação (fl. 4.566), através de e-mail, ao escritório do requerido em tempo hábil para acompanhar a realização da prova pericial.

9. Aliás, como bem ressaltado pelo aludido perito, encaminhado e-mail para os advogados do escritório que representam os interesses da parte requerida, caberia a eles informarem a seu cliente o dia e hora previamente agendados para o início da prova técnica.

10. Também não há como prevalecer a tese do apelante no sentido de que o perito não teria comprovado a sua especialidade que o habilitasse a realizar a perícia. Ora, ao aceitar o encargo de atuar como perito médico, o próprio
expert,
conforme petição juntada à fl. 4.460, já havia se declarado como especialista em Neurologia e Neurocirurgia.

11. Ademais, devidamente intimado pelo Magistrado
a quo
acerca do despacho de fl. 4.492, que, dentre outras diligências, determinou a comprovação da especialidade do perito, na forma do art. 145, § 2º, do CPC/73, o
expert
, conforme petição juntada às fls. 4.497/4.498, comprovou de forma satisfatória a sua habilidade para a realização da prova técnica, o que afasta a tese alegada.

12. O fato do perito não ter respondido aos quesitos apresentados pelo requerido no momento oportuno, ao meu juízo, também não é motivo hábil para acolher a impugnação do laudo pericial acostado aos autos.

13. Isto porque, após a apresentação do laudo às fls. 4.527/4.534, no qual teria sido apreciado apenas os quesitos apresentados pela parte autora, o
expert
, conforme a complementação juntada às fls. 4560/4.565, respondeu também os quesitos formulados pelo réu, ora apelante, não havendo, portanto, qualquer comprovação de prejuízo que tenha sofrido o requerido por ocasião desse fato.

14. É imperioso ressaltar que a responsabilidade dos hospitais, no que tange à atuação dos médicos que nele atuam, seja por vínculo empregatício, seja por contrato de prestação de serviços, independe de culpa do próprio estabelecimento, contudo demanda a comprovação de que o profissional médico agiu culposamente.

15. Sobre o tema, já decidiu o Colendo STJ que
“a responsabilidade dos hospitais, no que tange à atuação dos médicos contratados que neles laboram, é subjetiva, dependendo da demonstração de culpa do preposto, não se podendo, portanto, excluir a culpa do médico e responsabilizar objetivamente o hospital”
. (REsp 1677309/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 03/04/2018).

16. É crucial pontuar que, em se tratando de demanda que versa sobre possível ocorrência de erro médico, a prova técnica produzida pelo profissional da área da medicina é dotada de grande relevância para formação do livre convencimento motivado do magistrado e consequentemente para o deslinde da causa.

17. Diante das respostas apresentadas pelo perito quanto aos quesitos apresentados pelas partes litigantes, restou comprovada a imprudência da equipe no trato da paciente.

18. Se é certo que, numa interpretação harmônica do art. 479 com o art. 371, ambos do CPC/15, o juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar o seu convencimento com outros elementos ou fatos provados nos autos, não menos certo é que, para tanto, deve o Magistrado ter um motivo mais forte para desconsiderar uma questão eminentemente técnica, o que neste último caso não é a hipótese em exame.

19. Assim, tão forte é a carga probatória de uma prova pericial, que, em determinadas hipóteses, o Magistrado não pode simplesmente desconsiderá-la, ao argumento de que não foi devidamente convencido.

20. Destarte, entendo que a postura adotada pela equipe médica que atendeu a recorrida, a despeito do alegado pelo apelante, não foi considerada correta pelo laudo pericial. Em outras palavras, das provas carreadas aos autos, a meu ver, há evidências de que houve imprudência em relação ao tratamento dispensado na paciente/autora.

21. No caso vertente, não tenho dúvidas de sua ocorrência diante da atual situação vivenciada pela recorrida, que encontra-se em estado vegetativo, sem ter uma vida normal como qualquer outra pessoa, necessitando, inclusive, da ajuda de terceiros para realizar as tarefas do cotidiano, devido a má prestação dos serviços a que fora submetida.

22. De qualquer sorte, no caso em comento, são inequivocamente
in re ipsa
os danos extrapatrimoniais, eis que se presumem diante das sequelas apresentadas após complicações hospitalares, ínsito às próprias circunstâncias ordinárias humanas e fáticas.

23. No que concerne à ocorrência dos danos estéticos, para a responsabilidade civil, basta que a pessoal tenha sofrido uma
“transformação”
, não tendo mais aquela aparência que tinha, ou seja, um desequilíbrio entre o passado e o presente, uma modificação que cause piora.

24. De fato, as fotografias que foram anexadas aos autos antes e depois do evento narrado na inicial demonstram diversas sequelas encontradas no abdome da recorrida, de caráter irreparável e permanente.

25. Quanto ao valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) fixado pelo MM. Juiz a título de reparação pelos danos morais e estéticos sofridos pela recorrida, entendo atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade face aos danos sofridos pela apelada, com graves sequelas permanentes e irreversíveis, e à capacidade econômica do requerido.

26. Conforme jurisprudência do STJ, a pensão mensal decorrente de ato ilícito é devida, ainda que não comprovado o exercício da atividade laborativa remunerada pela vítima do evento danoso.

27. Outrossim, verificada a incapacidade laborativa da vítima, o Colendo STJ firmou o entendimento de que a pensão mensal é vitalícia, sobretudo, se considerarmos que, mesmo após atingir limite para o trabalho, continuará o ofendido necessitando do pensionamento, em função da velhice e das despesas com saúde.

28. Quanto aos honorários advocatícios, já decidiu o Col. Superior Tribunal de Justiça que:
“Para a definição do valor da condenação, esclarece-se que os honorários incidirão sobre: (a) as indenizações por danos morais e materiais; e (b) quanto à pensão vitalícia, todas as parcelas já vencidas, mais 12 parcelas vincendas”
(EDcl no REsp 1514775/SE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 05/09/2019).

29. Como se sabe,
“é pacífico no Superior Tribunal de Justiça que a correção monetária e os juros legais, como consectários da condenação, são matéria de ordem pública, não se lhes aplicando os óbices do julgamento extra petita ou da reformatio in pejus”
(REsp 1781992/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 23/04/2019).

30. Sendo assim, merece adequação o termo inicial dos juros, vez que configurada a responsabilidade extracontratual, atrai-se a incidência da súmula 54 do STJ, de modo que a condenação dos danos morais, estéticos e materiais deve ser contado a partir do evento danoso.

31. Os juros moratórios, com relação aos danos materiais, como dito acima, deverão incidir a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e a correção monetária, por sua vez, a contar da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ).

32. Por outro lado, a incidência de correção monetária e de juros legais nos casos de pensão vitalícia deverá ocorrer a partir do vencimento de cada parcela, na medida em que a hipótese é de obrigação de trato sucessivo, que somente se torna exigível mês a mês.

33. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença modificada, de ofício, quanto aos consectários legais.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao agravo retido. Por igual votação, dar parcial provimento ao recurso de apelação, e, por outro lado, modificar parcialmente a r. sentença quanto aos consectários legais, nos termos do voto do E. Relator.